Tribunal: TJDFT
Processo: 0003771-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DECISÃO ADILSON MIRANDA DA SILVA propôs cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a incorporação do reajuste de 84,32% em sua remuneração, com fundamento na ordem concedida por este Tribunal em sede do Mandado de Segurança no 2272/90. O executado foi citado em 16/06/2005 e opôs embargos do devedor com fulcro no então vigente artigo 738, inciso IV, do CPC/1973, tudo conforme a manifestação do exequente e certidão constante dos autos (IDs 32924181 - Págs. 5/6 e 37708510). Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o Conselho Especial deu provimento aos embargos para “que seja compensado o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos” (Acórdão 283738, 20050020058810EME, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/6/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/10/2007. Pág.: 101). Em face desse decisum, foi interposto recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, distribuído sob o número ARE 1284431. Sobreveio decisão determinando a suspensão do trâmite dos presentes autos até o julgamento do recurso pela Corte Suprema (ID. 38440326). Concluído o julgamento perante o STF, que manteve o acórdão deste TJDFT e as partes foram intimadas para se manifestarem (ID. 73312659). O exequente pediu “nomeação de perito para fins de arbitramento dos estipêndios atuais devidos”, a partir da apuração se “os reajustes posteriormente concedidos foram suficientes para recompor as perdas salariais sofridas” (ID. 73756029). O DF pugnou pelo regular processamento do feito, “com a definição, por este Juízo, da modalidade de liquidação a ser adotada” (ID. 75072245). É o breve relatório. Decido. Com efeito, na execução, cabe ao credor colacionar o demonstrativo de cálculo atualizado com o valor do crédito, de modo que não há necessidade da produção de prova pericial nesse sentido. Assim, INDEFIRO o pedido de nomeação de perito. Em observância ao princípio da cooperação, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que apresente a relação dos reajustes salariais concedidos à carreira do exequente. Intime-se. Brasília-DF, 04 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 15